Tribunal: TJDFT
Processo: 0709469-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709469-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: DROGARIA FARMIL LTDA - ME Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carrefour Comercio e Indústria Ltda. contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em incidente de desconsideração de personalidade jurídica indeferiu liminarmente o pedido (proc. no 0703318-59.2020.8.07.0007, ID no 58565249, págs. 1-2). Intime-se a agravada, Drogaria Farmil Ltda. - ME, para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro